Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-90.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. ART. 1º, INCISO I, "E", DA
LC Nº 64/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão de primeira instância que indeferiu
o registro de candidatura de Camila Marcela
da Silva Arrabaca ao cargo de vereadora no
Município de Marilena/PR. A recorrente foi
condenada pelo crime de estelionato
majorado, com trânsito em julgado, e a
decisão foi mantida por órgão colegiado do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A
recorrente alega ausência de trânsito em
julgado da condenação, questionando a
regularidade da citação no processo
criminal e a impossibilidade de condenação
por órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:
Num. 44096748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55

(i) verificar se a condenação criminal
transitou em julgado e se se enquadra nas
hipóteses de inelegibilidade previstas na LC
nº 64/1990;
(ii) analisar se eventual irregularidade na
citação da recorrente no processo penal
pode ser discutida no âmbito do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, "e", da LC nº 64/1990, é aplicável
aos condenados por crimes contra o
patrimônio em decisão transitada em
julgado ou por órgão colegiado, sendo o
estelionato majorado enquadrado nessa
hipótese.

4 - A decisão que condenou a recorrente foi
proferida em primeira instância e
confirmada por órgão colegiado, tendo
transitado em julgado em 31/05/2023,
tornando a recorrente inelegível.

5 - A alegação de irregularidade na citação
no processo penal não pode ser analisada
no âmbito do registro de candidatura,
devendo ser pleiteada em ação própria no
âmbito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, "e", da LC nº 64/1990, aplica-se aos
condenados por crimes contra o patrimônio,
desde que a decisão tenha transitado em
julgado ou seja proferida por órgão
colegiado.

2 - Questões relativas à regularidade de
citação no processo penal não podem ser
discutida

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600108-90.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600108-
90.2024.6.16.0096, (DRAP 0600106-23.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Camila Marcela da Silva Arrabaca, pelo Partido Novo, declarando inapta para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de Vereadora no Município de Marilena/PR,
tanto pela ausência de condição de elegibilidade por incidência do art. 1º inciso I, "e" da LC
64/1990.(Indeferimento ao registro de candidatura realizado por Camila Marcela da Silva Arrabaca,
para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 30333, pelo partido Novo no Município de
Marilena, pois no caso em questão, a candidata apresentou Certidão da Justiça Estadual de 1º grau
positiva, com informação de condenação criminal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA (RECORRENTE)
FABIANE DA SILVA GUILHEN (ADVOGADO)
LAURI TRENTINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096748
02/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.727

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600108-90.2024.6.16.0096 –
Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA
ADVOGADO: FABIANE DA SILVA GUILHEN - OAB/PR39721
ADVOGADO: LAURI TRENTINI - OAB/PR29395
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. ART. 1º, INCISO I, "E", DA
LC Nº 64/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão de primeira instância que indeferiu
o registro de candidatura de Camila Marcela
da Silva Arrabaca ao cargo de vereadora no
Município de Marilena/PR. A recorrente foi
condenada pelo crime de estelionato
majorado, com trânsito em julgado, e a
decisão foi mantida por órgão colegiado do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A
recorrente alega ausência de trânsito em
julgado da condenação, questionando a
regularidade da citação no processo
criminal e a impossibilidade de condenação
por órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:
Num. 44096748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55

(i) verificar se a condenação criminal
transitou em julgado e se se enquadra nas
hipóteses de inelegibilidade previstas na LC
nº 64/1990;
(ii) analisar se eventual irregularidade na
citação da recorrente no processo penal
pode ser discutida no âmbito do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, "e", da LC nº 64/1990, é aplicável
aos condenados por crimes contra o
patrimônio em decisão transitada em
julgado ou por órgão colegiado, sendo o
estelionato majorado enquadrado nessa
hipótese.

4 - A decisão que condenou a recorrente foi
proferida em primeira instância e
confirmada por órgão colegiado, tendo
transitado em julgado em 31/05/2023,
tornando a recorrente inelegível.

5 - A alegação de irregularidade na citação
no processo penal não pode ser analisada
no âmbito do registro de candidatura,
devendo ser pleiteada em ação própria no
âmbito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, "e", da LC nº 64/1990, aplica-se aos
condenados por crimes contra o patrimônio,
desde que a decisão tenha transitado em
julgado ou seja proferida por órgão
colegiado.

2 - Questões relativas à regularidade de
citação no processo penal não podem ser
discutidas em sede de registro de
candidatura, devendo ser resolvidas na
esfera penal competente.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, "e".

Num. 44096748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura realizado por
CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o
número 30333, pelo Partido NOVO, no Município de MARILENA.

O juízo da 096ª Zona Eleitoral indeferiu o registro devido à condenação
criminal transitada em julgado por estelionato, que configura inelegibilidade conforme o
art. 1º, I, "e", da LC 64/1990 (id. 44054250).

A interessada recorreu aduzindo, em síntese, que não houve trânsito em
julgado e que a condenação não foi por órgão colegiado (id. 44054256).

Contrarrazões pelo Ministério Público pugnando pelo desprovimento (id.
44054259).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44068445).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 16/09/2024.

Intimado em 18/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito
Num. 44096748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) a condenação citada na certidão não transitou em julgado, pois a
recorrente não foi devidamente citada;

(ii) A sentença criminal foi proferida em primeira instância, não por um órgão
colegiado;

(iii) alega não ter sido devidamente citada ou informada da condenação,
impossibilitando sua defesa e o trânsito em julgado.

Nas contrarrazões, o MPE pontua que a recorrente foi condenada por
estelionato majorado e que a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
região.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A questão foi assim dirimida na sentença:

Vencida tais premissas, observo que a requerente foi condenada no processo
nº 5019825-27.2023.4.04.7003, distribuído para o Juízo Substituto da 3ª VF
de Maringá e no qual figuram, como EXEQUENTE, MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL - CNPJ: 26.989.715/0050-90 (representado(a) por RAFAEL BRUM
MIRON) e, como CONDENADO, CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA
- CPF: 062.***.***-80, constam os seguintes eventos: em 16/08/2023
13:41:32, Distribuído por sorteio (PRMAR03S); em 18/08/2023 08:58:22,
Baixa Definitiva - Remetido SEEU. Estelionato majorado (art. 171, § 3º). ID
122609163.
Dispositivo:
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA, pelo Partido Novo, declarando
INAPTA para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de
Vereadora no Município de Marilena/PR, tanto pela ausência de condição de
elegibilidade por incidência do art. 1º inciso I, "e" da LC 64/1990.

O recurso não comporta provimento.

Conforme consignado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a recorrente foi
condenada por estelionato majorado, crime que se enquadra no rol do art. 1º, inciso I,
alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, por se tratar de crime contra o patrimônio,
tendo a decisão sido confirmada por órgão colegiado do TRF 4 e transitado em julgado
em 31/05/2023.

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
Num. 44096748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55

de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

Assim, os argumentos da recorrente não comportam acolhimento. A menção
a eventual irregularidade em sua citação nos autos do processo penal não é matéria a ser
aferida nestes autos de registro de candidatura, devendo ela pleitear eventual anulação
da condenação na esfera adequada.

Dessa forma, diante de sua atual situação jurídica, a recorrente encontra-se
inelegível, devendo ser mantido o indeferimento do registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600108-
90.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA - Advogados do(a)
RECORRENTE: FABIANE DA SILVA GUILHEN - PR39721, LAURI TRENTINI - PR29395 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44096748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215074064800000043048262
Número do documento: 24100215074064800000043048262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:27:55